Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720648-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIANGELA FORTES BANDEIRA DE MELO EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Mariângela Fortes Bandeira de Melo contra decisão desta Relatoria que acolheu a impugnação e revogou a gratuidade de justiça concedida à embargante (ID no 24284614, págs. 1-3). 2. Em suma, a embargante sustenta a existência de omissão na decisão recorrida pelo fato de não ter ponderado que a gratuidade de justiça poderia ser concedida em parte, de modo que eventual sucumbência fique com a exigibilidade suspensa pelo prazo legal. 3. Pede o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado e deferir, em parte, a gratuidade de justiça no que tange à suspensão da exigibilidade de eventuais verbas sucumbenciais. 4. Relatado, cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. A decisão abordou adequadamente todas as questões suscitadas pela embargante e destacou que o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça embasou-se nos elementos probatórios apresentados por ambas as partes. 9. Como consequência, destacou que a situação econômico-financeira da recorrente não se adéqua aos pressupostos necessários para a manutenção do benefício excepcional da gratuidade de justiça, ensejando a sua revogação. 10. A decisão considerou adequadamente o contexto fático-jurídico e não carece de retificação. O intuito da embargante é rediscutir questões já apreciadas, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. Precedente do STJ: REsp no 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 11. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 12. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 13. Não conheço os embargos de declaração opostos diante da ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade (CPC, art. 932, III e art. 1.022). 14. Operada a preclusão e considerando que a apelante já providenciou o recolhimento do preparo (ID no 24628899, págs. 1-2), retornem-me os autos para análise das apelações. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO